Tribunal: CARF
Processo: 15504.725687/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725687/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.220 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
AMELIA MARIA VILELA MOIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-83.276 da 11a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 52 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s) infração(ões):
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 13.684,00, conforme fl. 06;
2. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 8.102,00, conforme
fl. 07.
3. Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 2.592,29, conforme fl.
09.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, conforme
fls. 02/03, em que afirma que seus rendimentos de aposentadoria são isentos de Imposto
de Renda, por ser portadora de moléstia grave. Que está questionando judicialmente tal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725687/2011-57
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.220 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725687/2011-57

isenção, por meio do processo 1917183-47.2011.8.13-0024 e, portanto, os valores
glosados são irrelevantes na apuração do ajuste.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 39/42, confirmado pelo Despacho Decisório de fls.
43, decidiu pela manutenção da Notificação de Lançamento.
O Interessado foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício realizada pela
fiscalização mas até o presente momento não se manifestou.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Inicialmente, destaca-se que a contribuinte não apresenta a comprovação das deduções
declaradas, que foram objeto de glosa no presente lançamento, motivo pelo qual há que
se manter as glosas efetuadas, por falta de comprovação.
Ressalta-se, ainda, que a unidade de origem se manifesta sobre a impossibilidade de se
considerar os rendimentos de aposentadoria como isentos do Imposto de Renda, por não
ter sido apresentado o Laudo Médico oficial.
Sobre o tema, cabe transcrever as regras estabelecidas pelo Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999) sobre a isenção decorrente de
moléstia grave:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.220 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725687/2011-57

III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
(grifou-se)
Destarte, ratifico o entendimento formulado no Despacho Decisório, no sentido de
considerar comprovado apenas que a contribuinte se encontrava aposentada, conforme
documento de concessão de sua aposentadoria, fl. 34.
Ressalta-se que a decisão judicial que deferiu o pedido de antecipação de tutela
jurisdicional, determinando ao Estado de Minas Gerais a imediata suspensão da
incidência de imposto de renda retido na fonte sobre seus proventos de aposentadoria e
de pensão percebidos (fls. 35/37), além de não ser uma decisão definitiva, não é
suficiente para comprovar que a contribuinte era portadora de moléstia grave, no ano
calendário objeto do presente lancamento, seja por não ser o meio de comprovação
previsto legalmente, seja por se tratar de decisão interpartes em que a união, ente
responsável pela cobrança de tal tributo e, conseqüentemente, pela concessão de
qualquer isenção do mesmo não foi sequer parte no processo mencionado.
Ressalta-se, ademais, que o documento apresentado à fl. 38 não é suficiente para
confirmar que a contribuinte era portadora de moléstia grave no período do presente
lançamento.
Para que se configure tal isenção, a contribuinte deveria ter apresentado laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do mesmo, no caso de moléstias
passíveis de controle.
Esclareça-se, ainda, que, conforme consta no “Perguntão”, extraído do sítio da Receita
Federal na internet:
Entende-se por laudo pericial o documento emitido por médico legalmente habilitado
ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido
por médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição;
CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público
e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Desta forma, considerando que o documento apresentado não atende aos requisitos
estabelecidos pela Receita Federal, que a Decisão Judicial trazida aos autos se refere a
pedido formulado em face do governo do estado, apenas no sentido de que a
contribuinte não sofra a incidência do Imposto de Renda retido em fonte, e, ainda, que
não foram apresentadas provas das deduções ora glosadas, há que se manter o presente
lançamento.
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, razão pela qual deve
ser mantido o Imposto Suplementar Apurado de R$ 5.673,41, a ser acrescido de multa
de ofício de 75% e juros de mora.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.220 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725687/2011-57

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 15/09/2016, Recurso Voluntário, fl. 60, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos da recorrente são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pela contribuinte de portadora de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos, por entender que a
moléstia grave não foi comprovada por laudo médico oficial, e ainda que a decisão judicial
invocada diz respeito a pedido formulado em face do Governo do Estado de Minas Gerais.
É fato que cabe ao julgador administrativo avaliar e julgar a lide, não lhe sendo
típica a competência para processar pedidos de retificação de declaração, o que deve ser feito, se
for o caso, diretamente junto à Receita Federal.
É também cediço que deve o julgador administrativo pautar-se pela busca da
verdade material, mormente em se tratando de contribuinte pessoa física, para o qual as questões
tributárias podem não ser tão corriqueiras, o que abre mais possibilidades para ocorrência de
lapsos e erros de fato no preenchimento de sua declaração de ajuste.
No caso em comento, é verdade que, uma vez comprovada a condição de portador
de moléstia grave relacionada na lei isentiva e sendo os recebimentos proventos de
aposentadoria, os rendimentos seriam isentos do IR e por tal seria irrelevante avaliar a
procedência das deduções da base de cálculo, uma vez que não haveria base de cálculo para dela
deduzir valores.
Assim sendo, ainda que, sob o aspecto estritamente processual, os argumentos de
defesa trazidos invocam matéria não diretamente ligada à lide, entendo que deve o julgador
administrativo, diante de fato provado de plano, corrigir de ofício a classificação de rendimentos
declarados pelo contribuinte, se isso vier de encontro à verdade e favorecer o recorrente.
Tem-se do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.220 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725687/2011-57

anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).

Do Termo Circunstanciado emitido pela Delegacia da Receita Federal em revisão
do lançamento (fl. 38), tem-se que ficou pacificado tratarem-se os recebimentos de proventos de
aposentadoria, permanecendo não acatada a alegação de ser a contribuinte portadora de moléstia
grave.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte juntou aos autos o relatório
expedido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG,
autarquia estadual, fl. 38, atestando ter sido a contribuinte operada em 24/02/97 em razão de
doença isentiva nos termos da lei (CID C50 – neoplasia maligna). A interessada anexou ainda
cópia de sentença obtida em ação movida no Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais,
confirmada por acórdão do TRJ MG transitado em julgado em 28/02/2014 (fl. 69), tendo como
réu o Estado de Minas Gerais, na qual é reconhecido o direito da recorrente à isenção do IR
sobre seus proventos de aposentadoria em razão de ser portadora de doença grave relacionada na
Lei 7713/88, com redação dada pela Lei 11.052/2004.
Desta forma, havendo a recorrente comprovado nos autos fazer jus à isenção do
IR sobre seus proventos de aposentadoria por ser à época dos fatos fiscalizados portadora de
moléstia grave, deve ser afastado o crédito tributário lançado.
Cabe observar que a recorrente não requer a retificação no sentido de que seja
recalculado o imposto devido ou a restituir em sua DAA, e sim o cancelamento do lançamento,
ao que é dado provimento no presente julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para afastar o crédito tributário lançado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.220 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725687/2011-57

Fl. 90
DF CARF MF
Original